Tribunal: TJSP
Processo: 1523276-15.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio qualificado, constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares. Ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Nulidade na quesitação. Violação ao sistema acusatório. Rejeição. Mérito. Redução das reprimendas impostas. Fixação da pena base no piso legal. Reconhecimento da confissão espontânea

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio qualificado, constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares. Ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Nulidade na quesitação. Violação ao sistema acusatório. Rejeição. Mérito. Redução das reprimendas impostas. Fixação da pena base no piso legal. Reconhecimento da confissão espontânea no delito de homicídio. Pena bem dimensionadas Preliminar rejeitada. Apelo desprovido.